Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição suscitada pelo advogado em causa própria Galba Magalhães Velloso com fundamento no art. 145, I, do CPC (Id 29213786), porque, no processo de execução n. 0003657-19.2016.8.07.0001 que tramita perante o i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, movida em seu desfavor pelo Banco Citibank S.A.A em decisão de Id 100721847, proferida em 18/8/2021, a i. juíza de direito Tatiana Yikiê Assao Garcia afirmou que mantinha a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou que se prosseguisse nos termos da decisão agravada de Id 98164539, para retorno dos autos à suspensão de Id 85974411, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O excipiente afirma que não houve interposição de agravo de instrumento e que suas razões como executado foram completamente ignoradas e está o feito desfundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição, implicando ainda cerceamento de defesa com fulcro no art. 5, LV, da Lei Maior bem como em abuso de poder contra o executado vedado pela Carta Política em seu art. 5, LXIX, in fine, com o que se violam os princípios insculpidos no art. 37, caput, da mesma Constituição, implicando em nulidade de todos os atos praticados no processo, como deve ser declarado. Afirma que essa situação caracteriza animosidade contra ele como executado pelo desprezo de suas alegações e empatia com o exequente, porque os argumentos dele foram os únicos considerados. Menciona que o i. juiz de direito substituto Rodrigo Otávio Donati Barbosa, na decisão de Id 98504451, concedeu ao exequente o prazo de cinco dias para apresentação da planilha atualizada do débito e indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito por um ano. Assevera que incumbe ao exequente indicar bens à penhora por seus próprios meios e não pretender se valer do aparato judicial, como depois lhe foi permitido, para vasculhar bens e meios suspostamente seus como executado. Alega que o exequente não cumpriu nenhuma das duas exigências e, por isso, a certidão de Id 9990160, de 10/8/2021, atesta a suspensão do feito por um ano em decorrência de sua desídia. Sustenta que a suspensão somente poderia ser revertida se o exequente indicasse bens à penhora e não utilizar o aparato judicial, como se fez em seu detrimento como executado, em que se diz pela animosidade na atuação do juízo. Assinala que, apesar de a suspensão processual, o exequente a ignorou e deixou de observar a preclusão, ao apresentar planilha de cálculo do débito sem preencher requisitos legais e sem indicar bens à penhora e requereu, na petição de Id 100038649, que se prosseguisse com a execução até suas ultimas consequências, ignorando o sobrestamento processual e se utilizando do aparato judicial para realizar pesquisas no Renavam e no RenaJud. Argumenta que o i. juiz de direito substituto Rodrigo Otávio Donati Barbosa contrariou o próprio despacho anterior ao deferir as pesquisas, na decisão de Id 10009926, em favor do exequente e em seu prejuízo como executado, apesar do alerta por ele feito na petição de Id 100355275 sobre a preclusão e o benefício que se conferiria ao exequente, que não foi diligente no tempo oportuno. Destaca que o i. juiz de direito substituto Rodrigo Otávio Donati Barbosa, na decisão de Id 101122771, reitera sua crença na existência de um Agravo que jamais foi interposto e fundamenta suas razões de decidir na eventual concessão de efeito suspensivo ou não àquilo que nunca existiu, reforçando a nulidade do processo baseado em premissa imaginária, qual seja o tal Agravo sempre mencionado. Acrescenta que, na decisão de Id 101382377, de 25/8/2021, o magistrado, sem isenção, depois de todas as pesquisas realizadas, determinou, no item 3, que se prosseguisse nos termos do item 5 da decisão de Id 100099926 com a expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação. Frisa ser esse o desiderato e a animosidade não apenas em seu desfavor mas de outros executados e opção preferencial pelos ricos e pelos credores. Assevera que o processo não foi lido e que animosidade há no desprezo as suas manifestações como executado e no deferimento de benefícios ao exequente. Frisa que o processo desrespeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que abrange relações financeiras, conforme o art. 3o, § 2o, e defende a pessoa natural hipossuficiente, quando litiga contra instituição financeira. Ao final, conclui que Impõe-se a nulidade de todos os atos e da própria execução, vedado qualquer prosseguimento contra o executado, afastando-se ainda do feito os prolatores das decisões acima denunciadas. A juíza de direito Tatiana Yikiê Assao Garcia exarou a seguinte manifestação sobre a exceção de suspeição (Id 29213787): Trata-se de incidente de suspeição movido por Galba Magalhães Velloso, executado no feito n.o 0003657-19.2016.8.07.0001, contra esta magistrada e também contra Dr. Rodrigo Otávio Donati Barbosa. Afirma o excipiente que em 18/08/2021 proferi a seguinte decisão no ID100721847 daquele feito: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada ( ID 98164539- Retorno dos autos à suspensão de ID 85974411), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 4a . feira 18.08.2021, às 22:15:58”. Afirma que não houve interposição de agravo e que suas razões foram completamente ignoradas. Assevera que tal fato configura animosidade contra o executado e empatia pelo exequente. De fato a decisão de ID100721847 foi proferida em processo equivocado, pois menciona IDs de outro processo, mas os argumentos do ora excipiente foram todos analisados na decisão posterior, proferida em 25/08/2021 por Dr. Rodrigo Otávio Donati Barbosa, revogando a decisão em questão (decisão de ID101382377 dos autos da execução). Pois bem. Estabelece o art. 145 do Código de Processo Civil que: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. A parte autora da execução é Banco Citibank S/A e a parte ré é o ora excipiente. Não conheço pessoalmente o executado nem tenho qualquer relacionamento com o exequente. Não nutro empatia ou animosidade a favor ou contra quaisquer das partes. Não reconheço a suspeição. Encaminhem-se os autos ao Dr. Rodrigo Otávio, para que possa se manifestar. Após, encaminhem-se os autos ao órgão competente deste egrégio TJDFT para julgamento do presente incidente. O juiz de direito substituto Rodrigo Otávio Donati Barbosa proferiu o pronunciamento (Id 28213788): (...) No caso, o excipiente fundamenta o incidente no inciso I do referido preceito legal, apontando para a existência de animosidade de parte deste magistrado para consigo e de empatia para com o exequente, circunstâncias essas que teriam o condão de macular a imparcialidade deste excepto. Cumpre-me consignar que não conheço o excipiente, seja pessoalmente, seja por qualquer outro meio atualmente utilizado para relacionamentos interpessoais. Logo, com ele não mantenho qualquer relação de amizade íntima ou de inimizade que possa traduzir quebra de isenção. Da mesma forma, não mantenho e nunca mantive qualquer relação comercial com o exequente, instituição financeira da qual jamais fui cliente, nada havendo que possa afetar minha imparcialidade na condução do processo. Não identifico, portanto, motivo algum para beneficiar ou prejudicar qualquer uma das partes, razão pela qual não reconheço a suspeição que me é imputada. Remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens. Após a resposta à exceção de suspeição apresentada pelo i. juiz de direito substituto Rodrigo Otávio Donati Barbosa, o excipiente juntou petição no Id 29213790 com o seguinte teor, literalmente: Exmo Sr. Juiz Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa. A propósito da manifestação de V. Excia dirigida ao Desembargador que decidirá o Incidente de Suspeição, esclareça-se que a Exceção anterior deveu-se ao fato de o juiz da época, Dr. Osvaldo, ter negado a este peticionário sua condição de advogado mesmo com a exibição da carteira da OAB e feito arrancar dos autos a exceção de pré-executividade que havíamos apresentado. O TJDFT, pelo voto do Desembargador Sergio Rocha considerou intolerável tal procedimento que mandou corrigir, nascendo daí a mais do que justificável exceção de suspeição contra o Dr. Osvaldo. Peço que V. Excia transmita ao Desembargador Relator estas informações, para que não faça ele um juízo errôneo sobre este peticionário, que foi Ministro do TST, Vice-Consultor-Geral da República e Consultor da União honrado com as mais altas condecorações do País. P. Deferimento. Brasília, 21 de setembro de 2021 Galba Magalhães Velloso OAB-DF 2244-A A exceção de suspeição foi inicialmente distribuída para o e. desembargador Getúlio Moraes Oliveira, que se declarou impedido com base em certidão lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários e determinou a redistribuição (Ids 29215967, 29219934, 29271366 e 29273733). A exceção de suspeição foi redistribuída para esta signatária (Id 29289646). É o relatório. Decido. 1. Da necessidade de retificação da autuação O excipiente suscita exceção de suspeição e não de impedimento dos i. juízes, consoante as razões deduzidas. Nenhuma alegação ou fundamento foi apontado para arguir o impedimento dos magistrados. Portanto, faz-se necessária a retificação da autuação, para que o incidente processual seja autuado como exceção de suspeição. 2. Da admissibilidade da exceção de suspeição O excipiente indica como fundamento legal para a exceção de suspeição o art. 145, I, do CPC, que dispõe: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;. O excipiente não desenvolve narrativa fática, na exceção de suspeição, no sentido de os dois magistrados serem amigos íntimos ou inimigos de qualquer das partes ou de seus advogados. A motivação da exceção de suspeição apresentada pelo executado, advogado em causa própria, diz respeito à prolação de decisões por ambos juízes sobre agravo de instrumento que diz inexistente e acerca do deferimento de pesquisa de bens em seu nome como executado, a qual foi requerida pela instituição financeira exequente depois que o processo de execução foi suspenso, porque o exequente não indicou bens penhoráveis. Segundo o excipiente, com referidas decisões, os magistrados suspeitos beneficiam indevidamente o exequente em seu detrimento como executado. Em consequência dessa situação, afirma que os atos praticados no processo de execução são nulos, como também o é a própria execução, e sustenta o afastamento dos magistrados. Como se verifica, o excipiente não alega nem demonstra que os magistrados são amigos íntimos ou inimigos das partes ou de seus advogados, embora suscite exceção de suspeição e a fundamente no art. 145, I, do CPC. Constato que o excipiente, como executado, está insatisfeito com atos praticados pelos magistrados recusados, porque contrários a seu interesse como executado. A deliberação sobre agravo de instrumento inexistente, que consistiu tão somente em manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e a alegada não observância de preclusão no deferimento de pesquisa de bens em seu nome em sistemas à disposição do juízo para atender incumbência de iniciativa da instituição financeira credora, como parte exequente, no processo de execução que se encontra suspenso, deve ser veiculada em instrumento processual adequado. Não detecto, na narrativa desenvolvida pelo excipiente, liame, ao menos indiciário, que evidencie das deliberações dos magistrados recusados interesse em favorecer ou em prejudicar o exequente ou o executado em razão de relação de amizade íntima ou de inimizade com eles ou com seus respectivos advogados. Se dos atos atacados se alegar que não foi observada regra processual ou de direito material, indevida ou equivocamente, em benefício do exequente ou em prejuízo do executado, o tribunal pelo órgão fracionário competente, no exercício de competência recursal, poderá cassar ou reformar o pronunciamento, de modo a preservar a regularidade na tramitação do procedimento e o direito das partes. Erro de procedimento ou de julgamento em que supostamente haja incorrido qualquer dos juízes recusados nas decisões atacadas, no entanto, não induz presunção de que o magistrado prolator seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados para ser recusado pelo executado em exceção de suspeição. Como o excipiente, apesar de haver indicado como fundamento da exceção de suspeição apenas o art. 145, I, do CPC, que prevê a suspeição do juiz que tenha amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou de seus advogados, não demonstrou, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas, entendo que a exceção de suspeição suscitada não se amolda à previsão legal indicada para seu processamento e julgamento. A propósito, trago à colação julgados das c. Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. 1. O provimento da exceção de suspeição depende da demonstração de uma das hipóteses constantes no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil. 2. A insurgência contra a decisão proferida no curso do processo deve ser manejada com o recurso adequado para cada situação, não sendo demais ressaltar que a exceção ora tratada não serve para tal finalidade. 3. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do art. 146, § 4o do CPC e art. 87, IX do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 994311, 20160020289650EXS, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 171/172) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCASTINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE PROMOVIDO O INCIDENTE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Inviável identificar qualquer suspeição na atuação do excepto, o qual sequer decidiu sobre a validade da citação, que a excipiente, na condição de terceira interessada, pretende ver sua nulidade declarada. Inclusive, o tema já foi exaurido na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado. O excepto tão somente promoveu o andamento do cumprimento de sentença, reputando válida a intimação da parte devedora com suporte no art. 513, § 3o, c/c art. 274, § único, ambos do CPC. 2. Em sintonia com o que prescreve o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, a lei processual civil (art. 77 do CPC) exige que todos os sujeitos do processo atuem com observância aos deveres básicos de boa-fé e cooperação durante toda a tramitação do processo, a fim de que seja prestigiada a célere e efetiva prestação jurisdicional. 3. Nos termos dos incisos II, VI e VII do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquela que alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e/ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4. Constatou-se a conduta de má-fé da agravante ao afirmar, na exceção de suspeição, que, ostentando a condição de terceira interessada, seria primeira vez que tinha acesso aos autos, quando, ao fim e ao cabo, teria feito em diversas ocasiões carga dos autos (mediante advogado constituído) que deu origem ao cumprimento de sentença questionado. Inclusive, interpôs agravo de instrumento e aviou embargos de terceiro para defender direito que entende ser do seu patrimônio jurídico. 5. Além disso, a excipiente, ora agravante, insiste na provocação de incidente manifestamente infundado. Frisa-se, a agravante já opôs quatro exceções de suspeição contra juízes (titular e substituto) da 5a Vara Cível de Brasília (exceção de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000, distribuída, em 28/09/17, à 2a Câmara Cível; exceção de suspeição n. 0710570-08.2018.8.07.0000, distribuída, em 12/07/2018, à 2a Câmara Cível; e exceção de suspeição n. 0719958-95.2019.8.07.0000, distribuída em 23/09/2019, à 2a Câmara Cível. Acrescenta-se a essas, a exceção de suspeição ora em análise. 6. Cumpre assinalar, ainda, que as exceções de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000 e n. 0710570-08.2018.8.07.0000, opostas contra o Juiz de Direito Titular da 5a Vara Cível de Brasília, foram distribuídas ao Des. Carlos Rodrigues, integrante, à época, da 2a Câmara Cível, constando das respectivas decisões que as inadimitiu que "a reiteração de pretensões destituídas de fundamento, a oposição de resistência injustificada ao andamento do feito e a provocação de incidente manifestamente infundado, ao invés de resultarem em suspeição do juiz que cuidou de cumprir seu ofício e as rejeitou liminarmente, aproxima a parte da caracterização da litigância de má-fé (artigo 80 do CPC)". 7. Constata-se, pois, que este órgão judicial já se manifestou pela ausência de suspeição judicial no cumprimento de sentença n. 0728065-62.2018.8.07.0001. Entretanto, a ora agravante, infundadamente, renova sua pretensão, perseguindo-se, paralelamente, o sobrestamento do cumprimento de sentença, que, segundo a excipiente, alcançaria imóvel de sua titularidade, em notório intuito protelatório. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1220770, 07144706220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto a intenção do excipiente de obter com a exceção de suspeição efeito mais amplo do que o que surtiria ordinariamente com eventual acolhimento para afastamento do magistrados recusados e invalidação dos atos atacados. Ele almeja declaração de nulidade do processo e da execução, sem haver ao menos indicados atos pretéritos praticados pelos juízes que afirma suspeitos com mesma motivação prevista no art. 145, I, do CPC. Inviável, portanto, a exceção de suspeição para o desiderato pretendido. Menciono o cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, para atacar decisão que alegadamente ignorou a preclusão e indevidamente coopera com o credor, ao deferir requerimento do exequente para pesquisa de bens penhoráveis do executado requerida depois que o processo de execução foi suspenso pela falta de indicação oportuna de bens penhoráveis do devedor e determinar a exibição de planilha atualizada do débito. Assinalo que o referido recurso é possível a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Como da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão, reconheço que a exceção de suspeição é inepta nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC. Como se trata de vício insanável, considero inaplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC. Desse modo, a petição da exceção de suspeição deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, porque manifestamente inadmissível. Diante das considerações feitas: a) DETERMINO a retificação da autuação para exceção de suspeição; e b) INDEFIRO a petição da exceção de suspeição manifestamente inadmissível e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 330, I e § 1o, III c/c o art. 485, I e o art. 932, I e III, todos do CPC e c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora